Tribunal: TJDFT
Processo: 0717762-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0717762-50.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEILA SCHUCH AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A agravante requer a concessão de gratuidade de justiça, conforme declaração de hipossuficiência, em que afirma não ter condições de arcar com as custas do processo sem o prejuízo de seu sustento, "o que comprova com a declaração de renda em anexo.” A gratuidade de justiça deve ser concedida àqueles que, comprovadamente, demonstrem não ter condições financeiras para arcar com os custos do processo. A declaração de hipossuficiência econômica, lado outro, encerra presunção apenas juris tantum, devendo estar acompanhada de elementos que a comprovem. Na hipótese, não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida pleiteada, o que pode ser facilmente verificado da detida análise da declaração anual do imposto de renda da agravante, enviada à Secretaria da Receita Federal (ID 35891149), tratando-se de documento suficiente para infirmar a alegada hipossuficiência econômica. Desse modo, INDEFIRO o pedido de concessão de gratuidade de justiça. Recolha a agravante o preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso (art. 99, § 7o, do CPC). Int. Brasília/DF, 3 de junho de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora